Tribunal: TCU
Processo: 010.349/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o a ressarcimento de débito, aplicou-lhe multa, e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função pública, no âmbito de tomada de contas do exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Neivaldo Mendes Gonçalves contra o Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, III, e 35, II, da Lei 8.443/1992, e dar-lhe parcial provimento para promover as alterações a seguir especificadas no Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , mantendo-se, no mais, a referida decisão em seus exatos termos: 9.1.1. excluir Neivaldo Mendes Gonçalves do rol de responsáveis solidários indicados no subitem 9.10; 9.1.2. excluir a multa aplicada a Neivaldo Mendes Gonçalves; 9.1.3. afastar, somente em relação a Neivaldo Mendes Gonçalves, a sanção de inabilitação imposta mediante o subitem 9.18. 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.